Tribunal: STF
Processo: HC 143476
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691. DECISÃO ATACADA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO E QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DOS AUTOS PELO JUIZ NATURAL EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    II – Essa orientação somente pode ser superada em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi, o que não se verifica no caso sob exame;



    III – A análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, que depende do exame pormenorizado dos autos em juízo de cognição exauriente, o que deve ocorrer após a devida instrução do feito, inclusive com a manifestação do Ministério Público Federal;



    IV - Avançar neste momento processual levaria à vedada supressão de instância e ao extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    V – É de todo conveniente aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus ora questionado, não sendo o caso de se abrir, por ora, a via de exceção, sob pena de levar-se a efeito, indevidamente, à uma jurisdição per saltum.



    VI - Habeas corpus não conhecido.